Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000217-14.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. VICTOR GUILHERME MOYA
PACIENTE(S): ROBERTO KENNEDY DA ROCHA FREITAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROBERTO KENNEDY DA ROCHA FREITAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1023391-77.2020.8.11.0003), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147, do CP, e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “jamais descumpriu as medidas protetivas”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 71997959), com documentos (ID 71997960/ID 71997986).
Relatos.
Em 31.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Trata-se de pedido de Prisão Preventiva interposto pelo Ministério Público em desfavor do requerido Roberto Kennedy da Rocha Freitas, pela suposta prática do crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência contra sua ex-companheira Eliete de Castro Cardoso.
[...] Inicialmente, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pela vítima, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar de Roberto Kennedy da Rocha Freitas, vez que o mesmo está descumprindo as medidas protetivas, ao tempo em que está reiterando as práticas de violência doméstica.
Anoto que o indiciado foi intimado das medidas protetivas dia 19 de novembro de 2020, entretanto não cumpriu a ordem Judicial.
Assim, vê-se que o indiciado está colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha, pois não vem respeitando as medidas protetivas e cautelares.
Ademais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer. [...]
Dessa forma, verifica-se que o indiciado vem cometendo crime grave no âmbito da violência doméstica, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidencia a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim de se evitar que fatos mais graves possam ocorrer. [...]
Importante destacar nesta oportunidade que inteira razão assiste ao Parquet na medida em que extrai-se da narrativa levada a efeito pela Autoridade que o indiciado, de forma extremamente abusiva e incontrolável, encontra-se violando as medidas protetivas impostas contra ele.
Outro fato que é extremamente preocupante e foi consignado no histórico do Boletim de Ocorrência, diz respeito à insistência do acusado em manter contato com a vítima, endereçando-lhe ameaças contra a sua vida.
Em meu sentir, pelo histórico de comportamentos do indiciado é possível afirmar que o mesmo não obedeceu as regras impostas para a concessão da sua liberdade, ou seja, permanecem os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que o impeçam de praticar seus intentos de violência contra a vítima.
Assim sendo, visando resguardar a integridade física e corporal da vítima, aliado ao fato de que as medidas cautelares e protetivas são insuficientes, em meu sentir, é o caso da decretação da custódia cautelar do indiciado.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal e Artigo 20 da Lei no 11.340/2006, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTO KENNEDY DA ROCHA FREITAS [...].” (Maria Mazzarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 46684448)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas [5.11.2020], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Eliete de Castro Cardoso.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, AgRg no HC 576.278/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.6.2020).
Todavia, o paciente é primário, tem bons antecedentes, não possui registros criminais pretéritos (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), exerce profissão lícita como motorista junto à empresa Transportes Paraná Ltda., desde 14.1.2012, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS (ID 46790496) e apresentou declarações abonatórias de conduta, subscritas por Marco Aurélio Stumpf Martinez, Gladys Zunilda e Magnos Rafael Schindel [cunhado da vítima], das quais infere-se que a vítima “não aceita a separação” porque o paciente “se encontra em outro relacionamento” (ID 71997967/ID 71997969).
Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).
Não bastasse, os delitos imputados [ameaça e descumprimento de medida protetiva] são apenados com detenção, a atrair a incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Eliete de Castro Cardoso e seus familiares; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO